Tribunal: STF
Processo: HC 238329
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. No caso, não há manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 4. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. 5. O ato coator baseou-se em elementos concretos do caso, não apenas em alegações dos policiais. Dessa forma, para entender-se de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo – providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.